Tribunal: TJSP
Processo: 1023399-56.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA DEMANDANTE. ÔNUS DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA IMPUGNADA CABIA À ASSOCIAÇÃO DEMANDADA E QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DESEJADO PELA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA DEMANDANTE. ÔNUS DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA IMPUGNADA CABIA À ASSOCIAÇÃO DEMANDADA E QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DESEJADO PELA RECORRENTE (R$ 15.000,00). IRRAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO DE COMPENSAÇÃO NO PATAMAR DE R$ 4.000,00. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSIDADE, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE CADA CASO E NÃO DE UMA TABELA ABSTRATA CONFECCIONADA POR UM ÓRGÃO DE CLASSE. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo a associação demandada se desincumbido do ônus de demonstrar um ajuste válido com a demandante, deve ser reconhecida a ilegalidade de descontos de valores em benefício previdenciário, com a determinação de devolução, em dobro, das quantias descontadas indevidamente, quando há prova de má-fé.
2. Os descontos, sem autorização, em benefício previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste emocional e constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Precedentes desta Câmara.
3. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando, embora haja condenação em quantia certa, o arbitramento sobre a quantia condenatória faz com que a remuneração do patrono da parte vencedora seja irrisória.
4. A fixação adequada da verba honorária, à luz das circunstâncias concretas de cada caso e não de uma tabela abstrata confeccionada por um órgão de classe, é indispensável, sob pena de desfiguração da própria lógica que sustenta o arbitramento equitativo.